Tribunal: TJDFT
Processo: 0731996-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731996-71.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM SANTOS MARTINS IMPETRANTE: MAUREN PORTO ALEGRE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MAUREN PORTO ALEGRE DOS SANTOS em favor de WILLIAM SANTOS MARTINS, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Alega a impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente carece de embasamento legal e fático, pois decidido com base tão somente na suposta gravidade do delito, argumento que não pode ser tolerado para manter uma pessoa encarcerada. Salienta ser um absurdo constar da decisão que a prisão cautelar se deve para evitar a reiteração delitiva, pois o paciente jamais se envolvera em qualquer atividade ilícita, nem mesmo quando menor de idade. Aponta as circunstâncias pessoais em favor do paciente, como residência fixa, família constituída, trabalho, primariedade e bons antecedentes. Discorre acerca do cabimento do habeas corpus, devendo ser rejeitada qualquer preliminar de não conhecimento. Assevera ser desnecessária a prisão cautelar do paciente, sendo o presente caso uma antecipação de uma possível pena sem o devido processo legal, e não uma medida cautelar. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Invoca os princípios do devido processo legal e da presunção da inocência. Afirma que, em caso de condenação, dificilmente será fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena, razão pela qual a substituição da medida cautelar privativa de liberdade por cautelares diversas da prisão se afigura proporcional e adequada à espécie. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na abordagem do carro que estavam foi apreendida grande quantidade de drogas (quase 1kg gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Na ótica deste juízo, no universo do tráfico de drogas, a aptidão para poder estar em posse de tamanha quantidade de droga demonstra um relacionamento mais próximo com o universo da traficância. Para além disto, sabe-se que a apreensão de tamanha quantidade de droga acaba por movimentar o tráfico para recomposição do prejuízo o que, no mais das vezes, traz a reboque outros crimes. O valor de 1kg de maconha, a depender da pureza pode alcançar cifras de mais de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Há no APF uma situação peculiar relacionada ao envolvimento de KAMILLA. Isto porque todos os relatos do APF, inclusive de WILLIAM, dão conta de que, a princípio, KAMILLA sequer sabia da existência da droga. O benefício da dúvida, deve portanto, neste momento prevalecer. KAMILLA de sua parte possui domicilio certo, ocupação lícita e reúne predicados para responder o processo em liberdade. WILLIAM, apesar de primário e possuidor de condições pessoais favoráveis, se envolveu em tráfico especialmente grave, de modo que sua prisão justifica-se pela gravidade do fato que suplanta os predicados favoráveis. Hei de pontuar, ainda, que a se confirmar que KAMILLA não sabia da droga, sua conduta é ainda mais grave por colocar na rota de respsonsabilização penal, alguém que a princípio não tem envolvimento com a situação. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Foram apreendidas no interior do veículo conduzido pelo paciente duas barras de maconha, totalizando quase 1kg. A despeito de estarem dentro da bolsa de KAMILA, namorada do paciente, este assumiu a propriedade da droga, alegando que a comprou na Ceilândia por R$ 1.000,00 e seria para consumo próprio. Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou subsituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador